Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716338-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGO e outros PACIENTE: DANILO ARAUJO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 63.481, em favor de DANILO ARAÚJO SILVA, condenado à pena total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 e artigo 180, § 1o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de trabalho externo e prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ao paciente (fls. 120/121). Alegam os impetrantes que após a unificação das penas, o paciente foi intimado a comparecer à Vara de Execuções Penais para apresentar documentos e iniciar o cumprimento das penas. Narram que como o paciente é empresário, requereu os benefícios de trabalho externo em sua própria empresa, acrescida de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, uma vez que os crimes a ele atribuídos não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Afirmam que embora o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente ao pleito, esse restou indeferido. Informam que contra esta decisão foi interposto o devido Recurso em Agravo em Execução, contudo, como não há prazo para que ele seja julgado, sendo ainda modalidade recursal desprovida de efeito suspensivo, impetrou o presente Habeas Corpus, pois “a douta autoridade apontada como coatora pode expedir um Mandado de Prisão em seu desfavor, caso não consiga um emprego em outra empresa no exíguo prazo de 15 dias”, o que, na prática, implicaria em seu recolhimento em regime semelhante ao fechado, em razão da pandemia do novo coronavírus. Pontuam não haver óbice à concessão de trabalho externo ao paciente, notadamente porque é microempresário e faz parte do grupo societário da empresa “Baratão Peças Novas e Usadas”, localizada em Taguatinga. Argumentam que “a MM, Juíza apontada como autoridade coatora, jamais poderia indeferir o pedido de trabalho externo, na própria empresa do paciente, sob meras conjecturas no sentido de que ele poderia voltar a delinquir, porquanto sua primeira condenação, por receptação (CP, art. 180), se dera no mesmo tipo de empresa, ou seja, uma loja de peças novas e usadas”. Aduzem que a decisão atacada encontra-se desprovida de elementos concretos, em violação ao princípio da presunção de inocência, notadamente porque o paciente necessita comandar a sua empresa e sua condenação por receptação se deu em 2009 e a de embriaguez ao volante em 2016, não havendo que se falar em risco de reincidência. Asseveram que “diante das escassas oportunidades de trabalho surgidas ao longo da execução penal, cabe ao magistrado, guarnecido da sensibilidade que o caso concreto reclama, avaliá-las e, verificando o preenchimento dos requisitos, deferi-las em benefício do apenado”, sendo que a dificuldade na realização de fiscalização pelo Estado não pode impedir a concessão do benefício. Por fim, sustentam ser desproporcional determinar a prisão do paciente para, então, ser apreciado o Agravo em Execução interposto. Requerem, com isso, a concessão de trabalho externo ao paciente em sua própria empresa e prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Subsidiariamente, pleiteiam a suspensão de qualquer ordem de prisão até o julgamento do Agravo em Execução interposto. Não houve pedido liminar. Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que o paciente encontra-se solto e que o pleito defensivo restou indeferido, “pois a empresa proponente do trabalho externo é do próprio sentenciado e ele ficaria responsável pela fiscalização do benefício. Além disso, o crime praticado pelo reeducando (art. 180, § 1o, do Código Penal) guarda estreita relação com a atividade comercial exercida pelo apenado, tendo exposto à venda no estabelecimento comercial objeto que devia saber que se tratava de produto de crime”. (fls. 142/143). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Fernando Cezar Pereira Valente, oficia pelo não conhecimento da impetração (fls. 153/158). Em 2/7/2020, a impetração foi inadmitida, à unanimidade, por esta 3a Turma Criminal (fls. 161/170). Interposto Recurso Ordinário (fls. 176/190), esses foram remetidos ao col. Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, determinou que este Tribunal de Justiça apreciasse a mérito da impetração (fls. 202/204). Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, foram solicitadas novas informações à autoridade coatora (fl. 224). Em informações a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que “Após a juntada dos documentos, este Juízo deixou de expedir o mandado de prisão e determinou a remessa dos autos à Seção Psicossocial para elaboração de relatório acerca do trabalho ofertado ao apenado. Com a juntada do relatório e do parecer ministerial, os autos tornaram conclusos e indeferi o pleito defensivo, pois a empresa proponente do trabalho externo é do próprio sentenciado e, por isso, ele não teria ninguém para fiscalizá-lo no cumprimento do benefício. Além disso, o crime praticado pelo reeducando (art. 180, §1o, do Código Penal) guarda estreita relação com a atividade comercial exercida pelo apenado, tendo exposto à venda no estabelecimento comercial objeto que devia saber que se tratava de produto de crime. Após a Defesa juntou nova proposta de emprego e, após a elaboração do novo relatório pela Psicossocial e o parecer ministerial favorável, este Juízo concedeu o trabalho externo, mediante monitoração eletrônica” (fls. 229/230). Em parecer, a 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Procuradora de Justiça, Marta Alves da Silva, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 250/251). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nota-se que em 25/8/2020 o paciente foi beneficiado com o trabalho externo e prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (fls. 229/230). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 15:07:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora